Tribunal: TJES
Processo: 0000717-81.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-81.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALESSANDRO SANT ANA MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do Detran contra sentença que condenou a autarquia ao pagamento de danos morais em decorrência da indevida constrição realizada no veículo do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de danos morais decorrentes de restrição administrativa indevida sobre veículo automotor.

RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de restrição administrativa indevida sobre veículo, por si só, não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico ou prejuízo concreto que extrapole os meros aborrecimentos cotidianos.

No caso dos autos, o autor não demonstrou prejuízo efetivo ou constrangimento significativo que justificasse a indenização por danos morais.

A jurisprudência pacífica deste e. Tribunal reconhece que situações mais gravosas, como a suspensão de CNH sem os devidos procedimentos, não geram, por si só, direito à indenização por danos morais, exceto quando demonstrado efetivo abalo na esfera íntima da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A imposição de restrição administrativa indevida sobre veículo automotor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de abalo significativo ou prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII;

Código Civil; art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018.

TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000717-81.2019.8.08.0055

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALESSANDRO SANT ANA MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do Detran contra sentença que condenou a autarquia ao pagamento de danos morais em decorrência da indevida constrição realizada no veículo do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de danos morais decorrentes de restrição administrativa indevida sobre veículo automotor.

RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de restrição administrativa indevida sobre veículo, por si só, não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico ou prejuízo concreto que extrapole os meros aborrecimentos cotidianos.

No caso dos autos, o autor não demonstrou prejuízo efetivo ou constrangimento significativo que justificasse a indenização por danos morais.

A jurisprudência pacífica deste e. Tribunal reconhece que situações mais gravosas, como a suspensão de CNH sem os devidos procedimentos, não geram, por si só, direito à indenização por danos morais, exceto quando demonstrado efetivo abalo na esfera íntima da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A imposição de restrição administrativa indevida sobre veículo automotor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de abalo significativo ou prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII;

Código Civil; art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018.

TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019.

RELATÓRIO

O autor alega, em síntese, que, após efetuar a devida comunicação da aquisição de veículo anteriormente registrado em nome da empresa Dupin Comércio e Transportes Ltda., foi imposta pelo requerido, de forma extrajudicial e sem qualquer fundamento legal, ilegal restrição de circulação sobre o referido bem. Dessa forma, pugna, liminarmente, pela retirada da suspensão e, no mérito, compensação a título de danos morais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a ILEGALIDADE da restrição administrativa de circulação aplicada sob o veículo objeto da lide, CONDENANDO ainda ao pagamento de DANO MORAL no valor de R$ 1. 500,00 (um mil e quinhentos reais), solvendo-se o mérito conforme o art. 487, I, do CPC. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, com juros de mora a contar do evento danoso, de acordo com as Súmulas 43 e 54, do STJ.

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta a inexistência de ilegalidade ou irregularidade praticada pela autarquia, pugnando pela improcedência do pedido de danos morais. Ademais, discorre que os fatos trazidos na exordial não têm o condão de gerar dano moral, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais do DETRAN sustentam a inexistência de danos morais em razão dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a autarquia atuou de forma legítima, bem como que retirou a restrição veicular objurgada pelo recorrido.

Ocorre que o autor não comprovou a existência de constrangimentos, vexames ou incômodos graves casados pela postura da recorrente, que inseriu constrição indevida em seu veículo.

Em caso mais gravoso, abarcando irregular suspensão/bloqueio de carteira de motorista (CNH), este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018)

Nesse sentido, o recorrido sequer comprovou a existência de prejuízo concreto decorrente da constrição realizada pelo recorrente, como impossibilidade de trafegar ou impedimento da concretização de venda do automóvel.

Portanto, não havendo danos morais
in re ipsa
pela prática anteriormente narrada, e inexistindo comprovação pela parte autora de que a constrição veicular extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais e ensejou efetivo abalo em sua esfera íntima, necessário julgar improcedente o pleito de reconhecimento de prejuízos extrapatrimoniais neste feito.

Isso porque o recorrido não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais no presente feito.

Assim sendo, entendo pela necessidade de afastar o reconhecimento de danos morais nestes autos, reformando a r. sentença impugnada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo os demais termos da r. sentença impugnada.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)